Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703401-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE REGIS LOPES AGRAVADO: CENTRO-OESTE CURSOS TECNICOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, ora agravante, consistente em determinar que o réu, ora agravado, imediatamente: a) aplique as provas que foi impedida de realizar; b) conceda o acesso ao sistema do aluno; e c) se abstenha de impedir que a requerente frequente as aulas e participe das demais atividades acadêmicas, inclusive o estágio, tudo sob pena de multa diária. A agravante afirma que possui contrato de prestação de serviços educacionais com o agravado e que em razão de problemas financeiros não conseguiu adimplir as parcelas do contrato. Alega que procurou o agravado para viabilizar um acordo para o pagamento das parcelas em atraso ao retornar ao mercado de trabalho e restabelecer sua renda. Sustenta que o agravado utiliza-se de empresa terceirizada para realizar a cobrança e que há total inflexibilidade de renegociação da dívida. Argumenta que o art. 6o da Lei n. 9.870/1999 proíbe restrição ao aluno em razão de inadimplência. Avalia que o agravado não pode valer-se de medidas coercitivas para forçar o recebimento. Informa que sua turma regular encerra-se em fevereiro de 2024, de modo que é salutar que as suas atividades sejam imediatamente retomadas. Assegura que o modo de agir do agravado é sempre o mesmo: ocorrida a inadimplência, utiliza medidas coercitivas ilegais para constranger o aluno a realizar o pagamento ao invés de facilitar a negociação dos débitos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado: 1) readmita a agravante na lista de chamada; 2) reaplique a prova que a agravante foi impedida de realizar; 3) conceda acesso ao sistema do aluno para a agravante; e 4) abstenha-se de impedir que a agravante frequente as aulas e participe das demais atividades acadêmicas, inclusive do estágio. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) requisitos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento do requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material, portanto, devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Os fatos narrados pela agravante exigem instrução processual adequada, mormente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial. Os documentos apresentados pela agravante não permitem concluir que ela esteja impossibilitada de seguir na mesma turma regular apenas pelo inadimplemento, na medida em que constam reprovações/recuperações em algumas disciplinas.[1] Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, permitirá verificar se houve abusividade ou ilegalidade na conduta do agravado. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual, após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos, poderá, eventualmente, adotar as medidas requeridas. Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 185231784 dos autos originários